Tribunal: TJPA
Processo: 0819366-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819366-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 16.800,00, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, sob a justificativa de desproporcionalidade do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é desproporcional diante da complexidade da perícia judicial a ser realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários periciais foi devidamente justificado com base na natureza especializada da prova, no volume de documentos fiscais a serem analisados e na previsão de horas para realização do trabalho.

4. A fixação do valor está em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando ainda a rejeição de peritos anteriores por ausência de qualificação técnica.

5. A mera discordância do Ente Público, sem parâmetros objetivos que infirmem a coerência da estimativa, não autoriza a revisão da decisão.

6. A Resolução CNJ nº 232/2016 não se aplica indistintamente aos casos em que não há gratuidade da justiça com adiantamento de verba pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_______________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 519323874.2024.809.0051; TJ-MG, AI nº 022537749.2023.813.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0819366-88.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo nº 0834802-67.2018.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) I – Defiro os honorários solicitados pelo perito, pelo que arbitro os Honorários Periciais no valor proposto pela Perita Judicial, qual seja R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), considerando que a parte autora, responsável pelo pagamento dos honorários periciais, concordou com os valores, os quais reputo coerentes considerando as razões expostas na proposta, referente a natureza da pericia e horas de trabalho.

II – Efetuado o depósito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos da perícia, de tudo intimados as partes.

III – Autorizo, desde já, o levantamento pelo perito de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários pericias, nos moldes do art. 465, §4º do CPC.

IV- Iniciado os trabalhos periciais, fixo prazo para a entrega do laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 465 do CPC. (...)

Em suas razões,
o Agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o pagamento de honorários periciais, diante da mitigação do rol de hipóteses do cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC/15.

Sustenta que valor de R$ 16.800,00 é desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, não estando devidamente justificado pela decisão agravada. Requer a redução ou supressão de horas técnicas estimadas para leitura e interpretação do processo, levantamento bibliográfico e reunião com assistentes técnicos, além da revisão do valor da hora técnica, considerada excessiva.

Requer a atribuição de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo-se à pretensão do agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 16.800,00.

Embora o Agravante alegue excesso no valor dos honorários periciais, verifica-se que o valor arbitrado se encontra justificado diante da realidade do caso concreto, não se revelando desproporcional ou exorbitante. Ao contrário, está em consonância com a natureza da prova pericial a ser produzida.

Com efeito, há nos autos elementos suficientes que demonstram a complexidade da perícia judicial designada, em virtude, notadamente, do elevado volume de documentos fiscais a serem analisados, da necessidade de confrontação técnica de dados, e da natureza especializada do objeto do litígio — envolvendo autuações fiscais que ultrapassam R$ 1,6 milhão de reais em valor histórico.

Importa destacar, ainda, que a nomeação do atual perito judicial se deu após a recusa de dois profissionais anteriormente indicados, os quais foram considerados inabilitados ou desprovidos da especialização necessária para o enfrentamento da matéria técnica em debate, o que por si só revela o grau de tecnicidade exigido para a realização do exame.

Outrossim, o valor estimado pelo expert – R$ 16.800,00 – corresponde à previsão de 42 horas de trabalho especializado, valor unitário de R$ 400,00/hora, o que, no contexto da prática forense e das condições de mercado aplicáveis a serviços periciais altamente técnicos, mostra-se razoável e compatível. Vale salientar que a perícia já havia sido previamente estimada por outro profissional em 72 horas, de forma que a presente estimativa, inferior, ao invés de excessiva, denota ponderação e racionalidade por parte do perito nomeado.

Por conseguinte, a simples discordância do Estado do Pará com o valor arbitrado, sem a apresentação de parâmetros objetivos que infirmem a razoabilidade da quantia fixada, não é suficiente para justificar a reforma da decisão agravada, a qual deve ser mantida. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. VERBA PROPORCIONAL AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO EXPERT
. 1. Os honorários periciais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho.
2. Ao apresentar impugnação aos honorários periciais, cabe ao impugnante esclarecer a razão pela qual entende que o valor da proposta é exorbitante, o que poderia justificar a redução dos honorários periciais. 3. Alegações genéricas, sem comprovar o excesso apontado, devem ser indeferidas, homologando-se o valor proposto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51932387420248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01.07.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO
- RECURSO NÃO PROVIDO. - O valor dos honorários periciais deve ser arbitrado pelo magistrado, com a observância do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a natureza, complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo e lugar da prestação do serviço -
É de se manter a decisão que homologou o valor dos honorários periciais quando não existe demonstração técnica de que a proposta é excessiva.

(TJ-MG - AI: 02253774920238130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 11/08/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

Por fim, a alegação de que o valor da hora técnica ultrapassa a previsão da Resolução CNJ nº 232/2016 também não se sustenta neste caso específico, porquanto referido normativo trata de valores máximos aplicáveis aos casos de gratuidade da justiça custeados com recursos públicos, não se aplicando indistintamente a todos os casos em que há mera possibilidade futura de ressarcimento pelo vencido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2025